Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO N.: 0706455-70.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA AGRAVADO(A): CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. (SUBSESTAÇÃO DE JACAREPAGUA) D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Amapá contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0702894-35.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à suspensão/exclusão de inscrição da autora em cadastros de inadimplentes da ANEEL pela ré, ora agravada, referente ao Contrato CCCEAR n. 19576/15, até o julgamento final da demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 15058755), a agravante alega que participou do 14o Leilão para Compra de Energia Elétrica Proveniente de Empreendimentos de Geração Existentes, regido pelo Edital n. 10/2014-ANEEL e operacionalizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, por delegação da ANEEL. Aduz que adquiriu energia elétrica da ré pelo período de 1o/1/2015 a 31/12/2017, entabulando Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCCEAR n. 19576/15). Assinala que, em maio de 2017, as partes celebraram acordo bilateral de rescisão do aludido contrato, com base no art. 2o, III, da Resolução Normativa n. 711 da ANEEL, e restou pactuado que não haveria multa, bastando que cada parte cumprisse as obrigações contratuais pendentes. Discorre que a ré elaborou Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, no qual a autora confessa dívida no valor de R$37.182.512,19 (trinta e sete milhões, cento e oitenta e dois mil quinhentos e doze reais e dezenove centavos), relativa aos meses de janeiro a maio de 2017. Narra que a ré enviou e-mails cobrando mensalmente as aludidas parcelas, sendo que somente um diretor assinou o contrato e que não houve aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia, tampouco pelo Diretor-Presidente. Arrazoa que a ré inscreveu a autora em cadastro de inadimplentes da ANEEL, reputando débito exorbitante e indevido de R$17.186.386,38 (dezessete milhões, cento e oitenta e seis mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), o que prejudica o processo de desestatização da Companhia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e obsta o recebimento de receitas provenientes de encargos setoriais. Ressalta que possui outra inscrição no cadastro de inadimplente da ANEEL no valor de R$135.735.719,44 (cento e trinta e cinco milhões, setecentos e trinta e cinco mil setecentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), sendo que “esta rubrica está sendo negociada diretamente com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (‘CCEE’), razão pela qual será oportunamente excluída do Cadastro de Inadimplência do Setor Elétrico, não causando prejuízos futuros à Agravante”. Aponta que realizou procedimento interno de auditoria para apuração dos valores realmente devidos e concluiu pelo salvo devedor no valor de R$3.632.883,84 (três milhões, seiscentos e trinta e dois mil oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Explana que requereu a consignação em pagamento da reportada quantia e, a título de tutela de urgência, a suspensão/exclusão de inscrição da autora em cadastros de inadimplentes da ANEEL pela ré referente ao Contrato CCCEAR n. 19576/15, mas a d. magistrada apenas determinou o depósito dos valores. Comenta que reiterou o pedido liminar, mas não obteve êxito. Sustenta que permanece sofrendo danos advindos da negativação baseada em débito controverso. Defende que o deferimento do pleito liminar não causará qualquer prejuízo à parte adversa. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que se determine a suspensão ou exclusão de qualquer inscrição da autora em cadastros de inadimplentes da ANEEL pela ré até o julgamento final da demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Preparo recolhido (ID 15058756). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito alegado pela recorrente. Isso porque não se evidencia dos autos, em uma análise prévia, prova documental robusta hábil a corroborar as alegações da agravante, máxime porque os cálculos relativos ao saldo devedor foram realizados unilateralmente em auditoria interna, sem qualquer participação da ré, ora agravada. Em verdade, mostra-se crível a necessidade de instauração de contraditório para melhor apreciação da celeuma, ocasião na qual o Juízo de origem poderá, inclusive, deferir incidentalmente a tutela de urgência. Ademais, vislumbra-se que o valor apontado como devido pela ora agravante (R$3.632.883,84 - três milhões, seiscentos e trinta e dois mil oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) destoa consideravelmente da quantia indicada pela ora agravada (R$17.186.386,38 - dezessete milhões, cento e oitenta e seis mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), não se afigurando prudente, ao menos neste exame preambular, suspender a mencionada inscrição da autora em cadastro de inadimplentes. Impende ressaltar, ainda, que constam outras inscrições da autora no aludido cadastro, sendo que uma totaliza o importe de R$135.735.719,44 (cento e trinta e cinco milhões, setecentos e trinta e cinco mil setecentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos). Nessa toada, malgrado a agravante aponte que apenas a inscrição decorrente do Contrato CCCEAR n. 19576/15 esteja lhe causando prejuízos no procedimento deflagrado para desestatização, não comprovou tal alegação, pois apenas discorreu vagamente quanto à suposta negociação do outro débito diretamente com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Desse modo, ao menos nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a presença de elementos que autorizem a concessão da tutela antecipada recursal requerida pela recorrente. Com efeito, o debate ora incitado deverá ser analisado com a profundidade necessária após a completa instrução do presente recurso, com a oitiva da parte agravada. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora